Tribunal: STF
Processo: HC 207809
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO, POR CINCO VEZES. DESLOCAMENTO POSTERIOR DE COMPETÊNCIA. MUDANÇA DE RITO (PROCEDIMENTO DO JÚRI E LEI 8.038/1990). RETORNO DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DA PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.